Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. LITERALIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP.

2. Considerando o dispositivo citado acima sobre o termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível, verifica-se que o tema é de relevante pertinência, tanto que foi submetido à repercussão geral na Suprema Corte (STF), estando pendente de julgamento o ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF).

3. Nesse passo, enquanto o STF não julga a questão, imperioso reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem adotado a literalidade do artigo em debate, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação e não do definitivo (para ambas as partes). Precedentes.

4. O art. 117 do Código Penal elenca as causas interruptivas da prescrição, destacando-se no inciso IV que o curso da prescrição será interrompido quando da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

5. O Supremo Tribunal Federal- STF, a respeito da causa interruptiva da prescrição referente à publicação de acórdão, recentemente elucidou a matéria ao afirmar que tanto o acórdão confirmatório da sentença condenatória quanto o acórdão que reforma a sentença absolutória ensejam a interrupção da prescrição.

6. No caso, verificado que o prazo prescricional da pretensão executória iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, mas que houve interrupção do prazo com o reinício da contagem dos 03 (três) anos, a partir da data de publicação do acórdão condenatório (14/05/2018), necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar extinta a punibilidade da recorrente.